Tribunal: STJ
Processo: 0001190-14.2018.8.12.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110565 - MS(2025/0439429-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: M F DA C
ADVOGADOS
: JEAN CARLOS LOPES CAMPOS - MS018829
MIRELA CABRAL GOMES - MS019595
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
DO CPP.
ART. 619
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão da Quinta Turma que não
conheceu de agravo regimental.
2. A embargante sustenta omissão, ao argumento de que não teria havido análise da alegação de
que o agravo em recurso especial impugnara todos os óbices da decisão de inadmissibilidade,
bem como contradição, porque o agravo regimental teria sido interposto justamente para afastar
a aplicação da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao
deixar de apreciar a alegação de que o agravo em recurso especial teria impugnado de forma
específica todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, inclusive quanto aos óbices de
ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e
) e de incidência da
356/STF
Súmula 7/STJ.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição,
à luz do
do CPP, ao não conhecer do agravo regimental com base na
art. 619
Súmula 182/STJ,
apesar de o recurso ter sido interposto com a finalidade de impugnar tal fundamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Turma afirma que os embargos de declaração, nos termos do
do CPP, possuem
art. 619
fundamentação vinculada e se destinam apenas a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
interna ou omissão do julgado, não se prestando à revisão da decisão por mero inconformismo
da parte.
6. O acórdão embargado explicita de forma clara que o agravo regimental não foi conhecido
porque a parte deixou de demonstrar, de modo concreto, em que medida o agravo em recurso
Documento eletrônico VDA55729379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 94ddc4a6-f6da-4b99-ad4b-793b687f6b67

especial teria impugnado o fundamento da decisão de inadmissibilidade relativo à ausência de
prequestionamento, de modo que inexiste omissão quanto à aplicação da
e ao
Súmula 182/STJ
exame do princípio da dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
7. A contradição relevante para os fins do
do CPP é apenas a contradição interna ao
art. 619
julgado, consistente em incoerência lógica entre seus fundamentos e a conclusão, e não a
divergência entre a decisão e a compreensão jurídica sustentada pela parte; no caso, o acórdão
mantém coerência ao concluir que a ausência de impugnação específica de um dos fundamentos
(ausência de prequestionamento) atrai, automaticamente, o óbice da
e impede o
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo regimental.
8. As alegações da embargante demonstram apenas discordância com a solução jurídica adotada,
buscando o reexame do mérito da decisão que não conheceu do agravo regimental, providência
incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, motivo pelo qual se impõe a
rejeição dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP, somente são cabíveis para sanar
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição interna ou omissão do julgado, não se prestando à
rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte.
2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a contradição interna ao acórdão, entre
seus fundamentos e a conclusão, não caracterizando vício a mera divergência entre a decisão e a
interpretação jurídica defendida pela parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
§ 1o; Código Penal,
-A;
art. 619;
art. 1.021,
art. 215
STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC
Sexta
594.988/PE,
Turma, j. 09.03.2021; STJ, EDcl no HC
Quinta Turma, j. 24.09.2019; STJ, EDcl no
518.301/SP,
AgRg nos EDcl no
Quinta Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no
AREsp 1.995.042/PA,
Sexta Turma, j. 27.04.2023.
AREsp 2.262.326/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55729379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 94ddc4a6-f6da-4b99-ad4b-793b687f6b67

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110565 - MS(2025/0439429-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: M F DA C
ADVOGADOS
: JEAN CARLOS LOPES CAMPOS - MS018829
MIRELA CABRAL GOMES - MS019595
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
DO CPP.
ART. 619
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela embargante contra acórdão da Quinta Turma que não
conheceu de agravo regimental.
2. A embargante sustenta omissão, ao argumento de que não teria havido análise da alegação de
que o agravo em recurso especial impugnara todos os óbices da decisão de inadmissibilidade,
bem como contradição, porque o agravo regimental teria sido interposto justamente para afastar
a aplicação da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao
deixar de apreciar a alegação de que o agravo em recurso especial teria impugnado de forma
específica todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, inclusive quanto aos óbices de
ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e
) e de incidência da
356/STF
Súmula 7/STJ.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição,
à luz do
do CPP, ao não conhecer do agravo regimental com base na
art. 619
Súmula 182/STJ,
apesar de o recurso ter sido interposto com a finalidade de impugnar tal fundamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55729541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:50
Código de Controle do Documento: 7aef0e53-71ee-41c1-bdb1-761f5524dce1

5. A Turma afirma que os embargos de declaração, nos termos do
do CPP, possuem
art. 619
fundamentação vinculada e se destinam apenas a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
interna ou omissão do julgado, não se prestando à revisão da decisão por mero inconformismo
da parte.
6. O acórdão embargado explicita de forma clara que o agravo regimental não foi conhecido
porque a parte deixou de demonstrar, de modo concreto, em que medida o agravo em recurso
especial teria impugnado o fundamento da decisão de inadmissibilidade relativo à ausência de
prequestionamento, de modo que inexiste omissão quanto à aplicação da
e ao
Súmula 182/STJ
exame do princípio da dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
7. A contradição relevante para os fins do
do CPP é apenas a contradição interna ao
art. 619
julgado, consistente em incoerência lógica entre seus fundamentos e a conclusão, e não a
divergência entre a decisão e a compreensão jurídica sustentada pela parte; no caso, o acórdão
mantém coerência ao concluir que a ausência de impugnação específica de um dos fundamentos
(ausência de prequestionamento) atrai, automaticamente, o óbice da
e impede o
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo regimental.
8. As alegações da embargante demonstram apenas discordância com a solução jurídica adotada,
buscando o reexame do mérito da decisão que não conheceu do agravo regimental, providência
incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, motivo pelo qual se impõe a
rejeição dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP, somente são cabíveis para sanar
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição interna ou omissão do julgado, não se prestando à
rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte.
2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a contradição interna ao acórdão, entre
seus fundamentos e a conclusão, não caracterizando vício a mera divergência entre a decisão e a
interpretação jurídica defendida pela parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
§ 1o; Código Penal,
-A;
art. 619;
art. 1.021,
art. 215
STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC
Sexta
594.988/PE,
Turma, j. 09.03.2021; STJ, EDcl no HC
Quinta Turma, j. 24.09.2019; STJ, EDcl no
518.301/SP,
AgRg nos EDcl no
Quinta Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no
AREsp 1.995.042/PA,
Sexta Turma, j. 27.04.2023.
AREsp 2.262.326/SP,
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55729541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:50
Código de Controle do Documento: 7aef0e53-71ee-41c1-bdb1-761f5524dce1

Trata-se de embargos de declaração opostos por M F DA C contra acórdão desta
Quinta Turma, que não conheceu do agravo regimental, nos termos da seguinte ementa (e-STJ,
fls. 510 - 511):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
"
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que, com fundamento na
não conheceu do agravo em
Súmula 182/STJ,
recurso especial.
2. O agravante afirma ter enfrentado, no agravo em recurso especial, os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, especialmente
quanto à incidência da
sustentando que o pedido veiculado em recurso
Súmula 7/STJ,
especial diz respeito à revaloração jurídica de fatos incontroversos.
3. Requer reconsideração da decisão ou julgamento colegiado, com o provimento do
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que, com base na Súmula 182/STJ,
não conheceu do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial por ausência
de impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, qual seja, a
incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF, por ausência de
prequestionamento da matéria de que trata o
-A do CP.
art. 215
6. No agravo regimental, o agravante concentrou a argumentação na tentativa de
afastar o óbice da
alegando inexistência de necessidade de
Súmula 7/STJ,
revolvimento fático-probatório, sem demonstrar de forma concreta como teria
impugnado a ausência de prequestionamento utilizada pela Corte de origem para
deixar de admitir o recurso especial.
7. A ausência de impugnação específica da decisão agravada configura
descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, previsto no § 1o, do CPC,
circunstância que
impede o conhecimento do agravo regimental.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do CPC, impede o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356, ambas do STF; STJ,
Súmula 182; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83; STJ, AgRg no Rel. Min. Antonio AR
Esp n.
Palheiro, Sexta Turma, j. 27.04.2023, D Je 10.05.2023.
2.262.326/SP,Saldanha
"
Documento eletrônico VDA55729541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:50
Código de Controle do Documento: 7aef0e53-71ee-41c1-bdb1-761f5524dce1

A parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois não houve
análise da alegação de que o agravo em recurso especial teria impugnado de forma específica
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente quanto aos óbices de
ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e
) e de incidência da
.
356/STF
Súmula 7/STJ
Alega, ainda, a existência de flagrante contradição, pois, ao não conhecer do agravo
regimental com base na
o colegiado teria ignorado que o recurso foi interposto
Súmula 182/STJ,
justamente para impugnar esse fundamento, sem, contudo, examinar os argumentos apresentados
pela defesa.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
O recurso não deve prosperar.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Com efeito, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição
e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
No caso, o acórdão deixou claro o motivo pelo qual o agravo regimental não foi
conhecido, uma vez que, naquele recurso, cabia ao recorrente demonstrar de que forma o agravo
em recurso especial teria efetivamente impugnado os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, o que não foi realizado, impondo o reconhecimento do descumprimento do
princípio da dialeticidade recursal (art. 1.021, §1o, do CPC). Assim, não há falar em omissão,
mas apenas na consolidação do entendimento de que o recurso deixou de superar o requisito
formal indispensável ao seu conhecimento.
Ademais, a contradição tratada no
do CPP é somente aquela interna, entre as
art. 619
premissas e conclusões da própria decisão, e não a contradição entre a decisão e a interpretação
que a parte dá aos fatos ou ao direito. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55729541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:50
Código de Controle do Documento: 7aef0e53-71ee-41c1-bdb1-761f5524dce1

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. NÃO
ART. 619
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. 'A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a
contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou
precedente tido pelo Embargante como correto' (EDcl no AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
AREsp n. 1275606/RJ,
julgado em
DJe
.
25/9/2018,
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
594.988/PE,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
9/3/2021,
15/3/2021.

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2. TEMA NÃO TRAZIDO NO
MANDAMUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO COM O DISPOSTO
NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS. CONTRADIÇÃO QUE
DEVE SER INTERNA. 3. POSSIBILIDADE DE EXAME DE OFÍCIO. PRINCÍPIO
DA ISONOMIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. 4. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, PARA
FIXAR O REGIME ABERTO, COM EXTENSÃO A CORRÉU.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para
seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código
art. 619
de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão,
que concedeu a ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
2. Não se verifica omissão, uma vez que o impetrante não trouxe nenhuma
argumentação referente à necessidade de modificação do regime de cumprimento da
pena. Ademais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela
interna ao próprio voto e não em relação a fatos externos, normas ou entendimentos
proferidos em outras decisões. Dessa forma, eventual contradição do entendimento
assentado no voto embargado, em relação ao que ficou assentado na sentença
condenatória e mantido no acórdão impugnado, não autoriza a oposição de
aclaratórios.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados. Ordem concedida de ofício, em observância ao
princípio da isonomia, para fixar o regime aberto para cumprimento da pena do
paciente, com extensão ao corréu Adail, paciente no Habeas Corpus n. 502.870/SP,
com fundamento no
do Código de Processo Penal".
art. 580
(EDcl no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
518.301/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/9/2019,
4/10/2019.
Documento eletrônico VDA55729541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:50
Código de Controle do Documento: 7aef0e53-71ee-41c1-bdb1-761f5524dce1

Na hipótese, também não procede a alegação de contradição. O acórdão apresenta
coerência lógica ao concluir que, uma vez não impugnado especificamente um dos fundamentos
da decisão agravada – qual seja, a ausência de prequestionamento –, incide, de forma
automática, o óbice da
impedindo o conhecimento do agravo regimental
Súmula 182/STJ,
Logo, as supostas contradições suscitadas nestes aclaratórios não se adequam ao
do CPP, por tratarem do confronto entre a decisão embargada e a leitura jurídica que a
art. 619
parte embargante faz da causa.
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
A corroborar:
"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇ ÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO
o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
ART. 7
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod
AREsp n. 1.995.042/PA,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
28/5/2024.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55729541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:50
Código de Controle do Documento: 7aef0e53-71ee-41c1-bdb1-761f5524dce1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0439429-3
AREsp 3.110.565 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011901420188120048 0001190142018812004850001 11901420188120048
1190142018812004850001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M F DA C
ADVOGADO
: JEAN CARLOS LOPES CAMPOS - MS018829
ADVOGADA
: MIRELA CABRAL GOMES - MS019595
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: M F DA C
ADVOGADO
: JEAN CARLOS LOPES CAMPOS - MS018829
ADVOGADA
: MIRELA CABRAL GOMES - MS019595
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548518801:083407@
2025/0439429-3 - AREsp 3110565 Petição : 2026/0022984-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55716960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:08:21
Código de Controle do Documento: 718C8F08-38DA-4AE3-8A7A-04A5EE1D5889